Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740374-45.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARKSHOPPING CORPORATE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFICIO PARKSHOPPING CORPORATE, contra decisão exarada no ID 51741651, pela qual esta Relatoria atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada no ID 171832943 da Ação de Conhecimento n. 0710544-77.2023.8.07.0018,, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial e determinou ao DISTRITO FEDERAL que se abstivesse de incluir, na base de cálculo do ICMS, os valores devidos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Por conseguinte, foi determinada a expedição de ofício à empresa Neoenergia Brasília para que procedesse à imediata readequação da base de cálculo do ICMS cobrado nas contas de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora, considerando-se tão somente o custo envolvido no efetivo consumo da energia e excluindo-se os custos relativos a tais tarifas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). No agravo interno interposto (ID 52013493), o CONDOMÍNIO DO EDIFICIO PARKSHOPPING CORPORATE suscita preliminar de inépcia do agravo de instrumento, em razão da falta de impugnação aos fundamentos da decisão exarada no primeiro grau de jurisdição. Quanto ao mérito, afirma estar configurada a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida na inicial da ação de conhecimento, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação, de modo a justificar o deferimento da tutela de urgência, para sobrestar a incidência de ICMS sobre os valores cobrados a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) nas faturas de consumo de energia elétrica relativa a seu empreendimento comercial. Em caráter subsidiário, postula o deferimento do depósito judicial do montante relativo ao ICMS incidente sobre os valores cobrados a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), até o julgamento do Tema 986 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023 às 10:46:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora